Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-42.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000879-42.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Indenização por Dano Moral, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARGARETE FATIMA PAULETTO - CPF: 468.918.031-87 (EMBARGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (EMBARGADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE – SERVIDORA REABILITADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS QUE ENSEJARAM O ABALO AO DIREITO DA PERSONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11 do artigo 85 do CPC.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em prol do advogado da parte que se manteve vencedora na lide, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Rondonópolis, em face do acórdão assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE – SERVIDORA REABILITADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS QUE ENSEJARAM O ABALO AO DIREITO DA PERSONALIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida que a incapacidade da servidora pública é parcial e permanente, e já tendo ocorrido a sua reabilitação, para o exercício de funções compatíveis com as suas limitações, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez, ou ao auxílio-doença.

Não tendo a parte Autora se desincumbido do seu ônus probatório, com relação à existência dos fatos que, em tese, teriam ocasionado o abalo ao seu direito da personalidade, não há falar-se na condenação em danos morais.

O Embargante sustenta, em síntese, que a disciplina sucumbencial foi omitida, de sorte que, por ter se sagrado vitorioso, faz jus à majoração dos honorários advocatícios.

A parte Embargada, nas suas contrarrazões, pugna pela improcedência das razões recursais.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão no acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, em face da preservação,
in totum
, do ato sentencial.

Entendo, na espécie, que assiste razão ao Recorrente.

De fato, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou o percentual de 10% (dez por cento) a título de verba sucumbencial sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo da Embargada, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o

e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, pelo fato de o Embargante ter apresentado, após a fixação dos honorários na instância de piso, tão somente, uma peça de contrarrazões ao Apelo, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo juízo de primeiro grau, sobre o valor atualizado da causa.

De se notar, por fim, que o fato de a Embargada ser beneficiária da Assistência Judiciária não afasta a pretendida majoração dos honorários advocatícios, ante a exegese do artigo 98, § 2º, do CPC.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e
majoro
o percentual dos honorários para 12% (dose por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022